Tribunal: TJMT
Processo: 1017411-90.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017411-90.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JONATHAN MARTINS CORREA - CPF: 715.035.591-90 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
AUTORIA DELITIVA NÃO ADMITIDA. CÁLCULO DOSIMÉTRICO ESCORREITO. REVISIONAL
JULGADA
IMPROCEDENTE
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Evidenciado nos autos que o revisionando, mesmo ouvido em duas oportunidades, não
admitiu a autoria da prática delituosa, limitando-se a defender que sua conduta consistiu em “solicitar” dinheiro à vítima do crime patrimonial, afigura-se descabida a aplicação da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), reservada a casos em que o agente
efetivamente
reconhece sua responsabilidade no ilícito apurado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Jonathan Martins Correa
foi condenado à pena definitiva de
6 anos e 8 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
, bem como ao pagamento de
20 dias-multa
, por ter cometido o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2º, inc. II, do CP) contra
Eroney Eldoir Valdum
(ID 141446196).

Por meio de advogado constituído, o revisionando propôs esta
Revisão Criminal
com fundamento no
art. 621, inc. II, do CPP
para que seja reconhecida a
atenuante de confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) e readequada, por conseguinte, a pena final para
5 anos e 6 meses
de
reclusão e 20 dias-multa
(ID 141446194).

Instruiu a inicial com documentos (ID
141446195 e 141446196).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
im
procedência
do pedido (ID 142793657),

conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Revisão Criminal. Crime de roubo qualificado pelo rompimento de obstáculo. Alegação de equívoco na aplicação da reprimenda. Alegada ausência de reconhecimento da atenuante da confissão. Ausência de admissão da autoria substituída pela simples declaração de ter estado no local do fato com finalidade diversa. Impossibilidade de reconhecimento da atenuante. Cálculo dosimétrico acertado. Resultado compatível com a repreensão pretendida.
Parecer pela improcedência do pedido revisional
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se da denúncia que na madrugada de 18.12.2011, o revisionando e o comparsa
Thiarles Rafael Ribeiro
, em prévio conluio e valendo-se de violência exercida com emprego de um pedaço de madeira e um capacete, abordaram
Eroney Eldoir Valdum
e subtraíram, para si ou para outrem, R$ 120,00 que a vítima mantinha consigo.

Finalizada a instrução probatória, o revisionando foi
condenado à pena de
6 anos e 8 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
e ao pagamento de
20 dias-multa
por praticar o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2º, inc. II, do CP).

A condenação transitou em julgado em
30.7.2012
(ID 141446196).

Premissas em mesa, o
preceito secundário da norma violada
prevê pena de 4 a 10 anos de reclusão e multa, podendo ser aumentada de 1/3 até metade nas hipóteses do § 2º.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
oficiante, de forma motivada e atento às peculiaridades do caso, nos moldes da legislação de regência, fixou a reprimenda basilar em
5 anos de reclusão e 15 dias-multa
, quantitativo que foi
preservado
na segunda fase da dosimetria, dada a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. No ponto, inclusive, frisou que
o revisionando “
não confessou o crime de roubo, apesar de dizer que estava no local e pediu dinheiro
”.

Já na derradeira etapa, após reconhecer a majorante de concurso de pessoas (§ 2º, inc. II), o magistrado elevou a pena em 1/3, encontrando a reprimenda final de
6 anos e 8 meses
de
reclusão
e
20 dias-multa
.

O cálculo dosimétrico
não
merece reparos.

Ao ser interrogado na fase investigatória, o revisionando
negou que tivesse praticado o roubo ou agredido alguém, enfatizando não conhecer os responsáveis pelo ilícito. Ele também insistiu na negativa de autoria mesmo após ser alertado pela autoridade investigadora que foi reconhecido pela vítima: “
nego;

durante o período em que ficamos ali na casa do CHARLES, somente uma vez o CHARLES saiu sozinho com a moto para ver se sua ex-namorada estava na Praça do Menino Deus, e uma vez foi o próprio Rodrigo com a mulher dele
” (ID 142110161).

Já na fase processual, o revisionando trouxe uma
nova versão
, conforme pode ser conferido nas linhas que seguem:

“
Eu e Thiarles estávamos bêbados, andando no calçadão de madrugada, quando vimos a luz da cabine do caminhão acesa, então o Thiarles falou para pedirmos dinheiro ao caminhoneiro para podermos comprar mais bebida, momento em que fomos falar com a vítima, porém, dentro da cabine do caminhão havia mais pessoas e o motorista nos atendeu chutando, bravo, então nós corrermos; como o caminhoneiro estava vindo atrás de nós, eu joguei o capacete que estava nas minhas mãos, mas não sei onde o mesmo atingiu, e fomos embora do local.
Eu não estava em posse de arma de fogo, pau ou qualquer outro instrumento para intimidar a vítima. Eu e Thiarles tivemos a ideia de abordar a vítima para pedir-lhe dinheiro, porém não pegamos qualquer quantia da vítima; o dinheiro que foi encontrado em meu poder eu havia ganhado da minha mãe
” (ID 142110161). Destaquei.

Bem se vê que
nas duas oportunidades em que foi ouvido, o revisionando
negou
com bastante ênfase a autoria da prática delituosa
, limitando-se a defender a inusitada versão de que ele e o comparsa perambulavam pela rua bêbados quando tiveram a ideia de abordar a vítima e “pedir” dinheiro para adquirir mais bebida alcoólica, “pedido”, contudo, recusado pela vítima.

Oras, como o revisionando nem de longe admitiu a responsabilidade no crime patrimonial, afigura-se de todo
descabida
a aplicação da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), reservada, é bom reforçar, apenas a casos em que o agente
efetivamente
reconhece seu envolvimento no ilícito apurado, ainda que invocando excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

A propósito, vejamos como este Tribunal vem decidindo em casos semelhantes:

“A simulação do emprego de arma de fogo pelo agente, causando efetiva intimidação da vítima, é apta a caracterizar a elementar da grave ameaça do tipo penal de roubo, afigurando-se inviável, em situações dessa natureza, a desclassificação da conduta para o crime de furto.
Não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o acusado não admite ter praticado o crime que lhe é imputado, sustentando versão inverossímil dos fatos, totalmente desconectada da realidade probatória
” (RAC 0002460-81.2020, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 17.11.2022). Destaquei.

“Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, quando o agente não admite ser o autor do crime em apuração, mormente se o magistrado não utilizou das suas declarações para embasar o édito condenatório”
(RAC 0002143-89.2013, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 16.5.2018).

Portanto, considerando que, à vista do acervo fático-probatório contido nos autos, o revisionando
não admitiu seu envolvimento na subtração violenta
, afora a leitura da sentença revelar que sua curiosa versão sequer foi utilizada para embasar a convicção do magistrado sentenciante,
não
há como ser reconhecida em seu favor a atenuante pleiteada.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer, julgo
improcedente
a revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023